Tribunal: TJDFT
Processo: 0733508-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito negativo de competência. Ação anulatória de auto de infração de trânsito. 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (Suscitante). 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (Suscitado). Processo anterior extinto sem resolução do mérito. Prevenção. Não caracterizada. Ausência de identidade entre causa de pedir e pedido. Conflito de Competência não acolhido. Competente o Juízo suscitante.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazendo Pública do DF em face do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação de ação anulatória de auto de infração ajuizado pelo autor em face do DER/DF - Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o Juízo competente para processar e julgar ação anulatória de auto de infração, considerando a existência de demanda anterior envolvendo as mesmas partes, que fora extinta sem julgamento de mérito pelo Juízo Suscitado, em observância às regras de prevenção.
III. Razões de decidir
3. Do cotejo entre as duas demandas, a anterior e a que originou o presente conflito, concluiu-se que, embora os processos envolvam as mesmas partes e o mesmo ato administrativo, a causa de pedir e os pedidos são distintos, o que possibilita o afastamento da regra de prevenção, não se observando violação ao disposto nos arts. 43, 59 e 286, II, do CPC.
4. O art. 286, II, do CPC, dispõe expressamente que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, o que não se observa no caso em exame, no qual não houve reiteração do pedido pela parte autora, não havendo, portanto, que se falar em distribuição obrigatória ao Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF com fundamento na prevenção.
IV. Dispositivo
5. Conflito de Competência não acolhido. Competente o Juízo Suscitante.
________
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 43, 59 e 286, II.